Tribunal: TJMT
Processo: 0020417-59.2019.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020417-59.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DJALMA SANTANA DOS REIS - CPF: 864.179.751-34 (APELANTE), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MICHELE APARECIDA BARBOZA RODRIGUES - CPF: 034.959.591-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA E VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – OBJETIVADA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
– DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS COM APOIO NAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
–
APELO DEPROVIDO
.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. N
ão há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva; e s
e o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado.

Recurso não provido.

APELANTE: DJALMA SANTANA DOS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DJALMA SANTANA DOS REIS
, contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da Ação Penal n.o 0020417-59.2019.8.11.0055, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 147, do CP
, e da contravenção penal descrita no
art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41,
às penas privativas de liberdade de
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples,

respectivamente, ambas em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais, a i. Defensoria Pública, assistindo o ora apelante, vindica a reforma do
decisum
buscando a
absolvição
de ambas as infrações
,

sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para subsidiar o decreto condenatório.

Contrarrazoando o apelo no ID 134458880, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando, ao final, pela manutenção
in totum
do decreto condenatório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou (ID 139582658) pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto pela i. Defesa.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Exsurge dos autos que o acusado
DJALMA SANTANA DOS REIS
foi
denunciado e condenado
pelos delitos tipificados no
art. 147, do Código Penal e art. 21, da Lei no 3.688/1941, porque no dia 02 de maio de 2019, na cidade de Tangará da Serra/MT, após discussão com a vítima
Michele Aparecida Barboza Rodrigues
, desferiu tapas contra o rosto da ofendida e logo após a ameaçou de morte.

Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, nos termos já relatados.

1.

Do pleito absolutório:

A
materialidade
das infrações penais perpetradas contra a vítima
Michele Aparecida Barboza Rodrigues
encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência Policial e pelas declarações da vítima e das testemunhas, obtidas na fase policial e judicial (ID 134458879).

No mesmo sentido, a
autoria
das infrações ressai induvidosa a partir das declarações da vítima, tanto na fase investigativa como em juízo (ID 134458883), firmes e coerentes em atestar a ocorrência dos ilícitos.

Com efeito, sob o crivo do contraditório judicial a ofendida ratificou as declarações prestadas ao Delegado de Polícia, descrevendo de forma segura e coerente, a ocorrência de ambos os episódios narrados na exordial acusatória e confirmando que sentiu medo real das ameaças e temeu pela sua vida, sua segurança e de sua filha.

Assim, contou que no fatídico dia estavam em uma lanchonete, de propriedade do seu amigo
Roque
, quando o acusado chegou e passou a agredi-la na frente das pessoas, o que no entender dela teria sido por ciúmes o acusado foi embora e logo em seguida a vítima também foi para sua casa, contudo, ao chegar lá, ficou trancada para fora da residência, com a filha do casal, uma criança de colo, nos braços, motivo pelo qual acionou a Polícia Militar. Além disso,
Michele
confirmou que o acusado sempre a ameaçava, inclusive de morte. (ID 134458883)

Corroborando as declarações da vítima, conforme se extrai dos termos da r. sentença, a testemunha ouvida em juízo, o PM
Athaufo Alves da Luz
, Policial Militar que atendeu à ocorrência salientou que: “
a viatura que ele compunha estava em rondas, quando visualizaram a vítima acenando com as mãos. Ao pararem a viatura, a vítima passou a relatar que teria sido agredida pelo réu e que ele a teria trancado para o lado de fora da casa, eis porque resolveu por bem conduzir os envolvidos à delegacia de polícia.
sic
(ID 134458879 – pág. 122)

De outro lado, o réu, durante o seu interrogatório em juízo (ID 134458883), negou que tenha agredido a vítima, afirmando que não se recorda com clareza do que ocorreu no dia dos fatos; afirmando ainda que “
se tivesse agredido a vítima estaria foragido
”
sic
.

Dentro desse contexto, jungindo todos esses elementos de convicção à especial
importância conferida à palavra da vítima em hipóteses como a
sub judice

(
STJ – AgRg no AREsp 1495616/AM. Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. Julgamento 20/08/2019. DJe 23/08/2019
), corroborada pelo testemunho judicial do agente público que atendeu a ocorrência, a conclusão alcançada é de que
subsistem meios de prova legítimos para amparar o édito condenatório tal como prolatado
, conforme a jurisprudência da c. Corte Cidadã.

Além disso, não se pode olvidar que quanto à
contravenção penal
, a
ausência de laudo pericial para atestar a ocorrência dos fatos
é dispensável, considerando o sólido entendimento jurisprudencial no sentido de que a contravenção penal de vias de fato dispensa o exame de corpo de delito, pois é a infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa sem causar lesões corporais ou morte.

Nesse sentido encontra-se jurisprudência deste Tribunal, amparada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“A contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios na vítima, razão pelo qual a perícia pode ser dispensada, sendo possível se comprovar a ocorrência mediante outros elementos de prova, como a testemunhal. (STJ, HC no 274.431/SE)
(TJMT, Ap 29031/2018). (N.U 0002087-85.2015.8.11.0012. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)
(Destaquei)

Ademais, quanto ao
delito de ameaça
,
é imprescindível destacar que o tal crime não exige, para restar configurado, o ânimo calmo e refletido do sujeito ativo. Assim, para que o crime em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, como acima delineado.

Também é
importante esclarecer que, e
m situações como a retratada nesses autos, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. defesa em sentido contrário, firmou-se o entendimento de que,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA
–
PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas
. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.”
(TJMT – Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) – Destaquei.

Assim, na hipótese dos autos, infere-se

que o
acusado efetivamente praticou vias de fato contra sua companheira, bem como ameaçou a integridade física da vítima, causando-lhe grande medo, o que a fez procurar as autoridades. Ademais, embora hoje a vítima e o réu tenham um relacionamento amigável, tal fato não inibe a responsabilização penal do acusado pelo delito que outrora cometeu e não afasta o dolo de sua conduta.

Aliás, deve-se ressaltar que, na fase policial a vítima manifestou o interesse de representar criminalmente o réu, além do que requereu medidas protetivas (ID 134458879), justamente, por que como confirmado por ela em juízo, tal acontecimento lhe despertou medo e angustia.

Dentro dessa perspectiva, se o relato dos fatos pela vítima é seguro e coerente e inexiste contraponto que poderia desabonar os elementos probatórios, deve, sem dúvida, prevalecer a versão da vítima, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria da infração penal de ameaça imputada ao acusado, não prosperando a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas para embasar a condenação.

Posto isso,
rejeita-se o pleito defensivo
.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DJALMA SANTANA DOS REIS,
mantendo intactos
os termos da r. sentença proferida

nos autos da ação penal n.o
0020417-59.2019.8.11.0055
, pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022